Tribunal: STF
Processo: ADI 3136
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
   MINAS GERAIS. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS PARA TRANSPORTE DE
   PASSAGEIROS ("MOTOTÁXI"). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.
I - Competência
   privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF,
   art.22, XI).
II - Exercício de atribuição pelo Estado que
   demanda autorização em lei complementar.
III - Inexistência de
   autorização expressa quanto ao transporte remunerado de
   passageiros por motocicletas.
IV - Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei mineira
   12.618/97.